Tribunal: TJDFT
Processo: 0002206-32.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPARCIALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO ELISÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.A existência de agravo de instrumento que não ostenta efeito suspensivo, não impede a prolação de sentença no processo principal.

2. Não se evidenciando equívoco nos cálculos efetivados pelo perito, correta a decisão do Juízo a quo que homologa seus cálculos, notadamente em razão da imparcialidade.

3. O depósito judicial que tem por objetivo, tão somente, a garantia do Juízo, não tem o condão de elidir a incidência de multa e honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença.

4. Apelo não provido.